Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CESSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL. ENDEREÇO DA FICHA CADASTRAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

1. A apresentação dos argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo, notadamente a respeito da existência dos vícios capazes de macular o processo executório do título extrajudicial na origem, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada pelo juízo a quo quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça não autoriza o acolhimento do pedido de impugnação.

3. A embargada é parte legítima para figurar na ação, uma vez ser a pessoa indicada como cessionária no termo de cessão e transferência de todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de adesão a consórcio do Grupo 579, Cota 094, com firmas reconhecidas em cartório de notas.

4. Dispensa-se a exigência de assinatura de duas testemunhas, uma vez que a execução está embasada em título que se subsume à hipótese descrita no inciso XII do artigo 784 do Código de Processo Civil, e não à hipótese do inciso III, a qual, por não ser título com força executiva atribuída por lei específica, necessita da assinatura de duas testemunhas para se tornar título executivo extrajudicial. O §6o do artigo 10 da Lei n. 11.795/2008 constitui o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, título executivo extrajudicial.

5. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, como na presente hipótese, de contrato de participação em grupo de consórcio, prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do disposto no inciso I do §5o do artigo 206 do Código Civil.

6. Atende ao requisito da constituição em mora da devedora, nos termos exigidos pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a notificação extrajudicial entregue em endereço que consta da ficha cadastral assinada pela devedora, embora recebido por terceira pessoa.

7. A intenção do credor de converter a busca e apreensão em execução viabilizou-se porque, por meio das diligências para a efetivação da busca e apreensão, constatou-se que o veículo se encontrava em “estado de sucata”.

8. Não se verifica, na espécie, a litigância de má-fé por parte da devedora, tampouco a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 80, II e V do Código de Processo Civil. A má-fé processual, a qual não pode ser presumida, deve ser reconhecida nos casos em que sejam ultrapassados limites do direito do livre exercício do direito de ação. Desta forma, para que haja a identificação da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação inequívoca do mero intuito de prejudicar a parte adversa, o que não decorre, simplesmente, da alegação de não assinatura do contrato ou de ausência de notificação extrajudicial.

9. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Impugnação a gratuidade de justiça não acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva, nulidade da execução e prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.